Tribunal: TJDFT
Processo: 0746500-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora. Salário. Mitigação. Excepcionalidade. Dignidade do devedor.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo credor contra decisão que indeferiu pedido de penhora de 30% da verba salarial da parte recorrida.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal reside em verificar se estão presentes os requisitos para flexibilização da regra da impenhorabilidade do salário do devedor prevista no art. 833, IV do CPC.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, a penhora de percentual da remuneração do devedor, desde que preservado valor suficiente para a manutenção digna própria e de seus dependentes, conforme as circunstâncias do caso concreto.
4. A renda líquida da devedora é inferior ao patamar considerado pela jurisprudência desta Turma como necessário para assegurar o mínimo existencial, inexistindo prova de outras fontes de renda aptas a suportar a penhora pretendida.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1874222/DF, rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023. TJDFT, Acórdão no 2069148, rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 27.11.2025; TJDFT, Acórdão no 2043519, rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 11.09.2025.